Tribunal: TJPA
Processo: 0066232-33.2015.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066232-33.2015.8.14.0024

APELANTE: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

APELADO: AMARILDO LOPES SOUSA, VALDIANE DE NAZARE SOUSA, JOAO VIEIRA TEIXEIRA, LEIDINALDO MELO DA CONCEICAO, ENILDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, WILLIAN CARDOSO SOARES, ADRIANA CARDOSO SOARES, WESLEN COSTA PERES, GEAN DE SOUSA SILVA, JOELMA DOS REIS ALVES, MIRLEN BARBOSA DA SILVA, MARNUBIO DE MELO SILVA, LAIANE BARBOSA DA SILVA, CORDEIRO TEODORO DA SILVA, FERNANDO CARDOSO MOREIRA, ALCIANY GONCALVES LOPES, ADMILSON COSTA DA SILVA, MAXSWELLY DIAS VIEIRA, JOSE REIS FERNANDES, ANDREI CARLOS DE SOUSA COSTA, ROSILENE SANTOS NEGREIROS, RAIMUNDO LEONCIO TEIXEIRA, VALDIVANDA DA CONCEICAO SILVA, REGIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ADRIA PRISCILA ROSA DOS SANTOS, SAMUEL DOS SANTOS SILVA, ALCIMENES GARCIA SOARES, ELINALDO SILVA DOS SANTOS, ALIANE DE NAZARE VIEIRA TEIXEIRA, ALUISIO VIEIRA TEIXEIRA, MANOEL RODRIGUES DE SOUSA, MANOEL FERREIRA DA SILVA, MANOEL DA CONCEICAO FERNANDES, MARIA DELZINETE MIRANDA DE SOUZA, ERICA DA SILVA E SILVA, DAVID PEREIRA AZULAY, RAIMUNDO AZEVEDO SOARES, KATIA DA CONCEICAO, ARIVALDO FRANCISCO, ROSIANE FELIX FRANCISCA, DULCEI KABA POXO MUNDURUKU, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, WERICK SOARES FERREIRA, RAIMUNDO SANTOS, CLAUDSON ROCHA FRAZAO, RAQUEL SAMPAIO COSTA LIMA, E OUTROS, JACKSON PEREIRA DE SOUSA, JEREMIAS RODRIGUES GARCIA, EVERALDO VIEIRA TAVARES, SUELY BARBOSA DA SILVA, LUIS CUNHA DE SA, CRISTIANE RAMOS ROSA, AGUINALDO RODRIGUES SANTOS, LUCIA ALCANTARA DE CARVALHO, FLAVIA SILVA DOS SANTOS, DAVID ALAN MENDES DE AMORIM, LEONARDO DOS SANTOS, ALESSANDRO DOS SANTOS, OLIMPIO DE SOUSA MELO, SAMUEL DA COSTA MENDES, WELLEM COSTA PERES, LEOMAR VITORIA DE SOUSA, SADINA RAMOS DA SILVEIRA, ALESSANDRO NASCIMENTO DA SILVA, ADALTON BARBOSA DE SOUZA, HELENA CUNHA SA, NATALIA LIMA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA, GEDEQUIAS NEGREIROS, MARCOS ANDRE SOARES DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA, JHEMIS BRENDO SOUZA AZULAY, MARIA CRISTIANE CASTRO TEIXEIRA, EDINEIDE MACEDO DE SOUSA, OTAVIO MARTINS DE OLIVEIRA, MOACIR SILVA DE SOUZA, CARLOS VAGNE FERNANDES, MARIA MADALENA RIBEIRO DOS SANTOS, MIRIAN BARBOSA DE SOUSA, WELLINGTON SA DOS SANTOS, EDIMARA DOS SANTOS LIRA, MARIA VALDILENE CARNEIRO DE SOUSA, KETELEM DA COSTA SILVA, JEFFERSON DA SILVA MOURA, ANTONIO MENDES ALCANTARA, DAILSON DA CRUZ SILVA, LUZILEIDE NAVA DA SILVA, JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, OCLECIO MARTINS RODRIGUES, GILBERTO DA CONCEICAO FERNANDES RIBEIRO, LAURAISA TIELE ALVES DO NASCIMENTO, WALTER LUIS SOUSA DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DE LIMA, MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA, CLEICIANE GONCALVES LOPES, ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA, GABRIEL CARVALHO RODRIGUES, MARCO ANTONIO ELIAS FERREIRA, JOSE CARLOS DE SOUZA, JANDIRA PEREIRA DE ARRUDA, VALDEIR CARNEIRO DE SOUSA, LUIZ CARLOS SILVA REBELO, LEANDRO VITORIA DE SOUSA, MANOEL FERNANDES DE MELO, JOSE HONORIO PEREIRA DO SAL, QUEILA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA, ELIVANE MACEDO DE SOUSA, WEDEN BORGES CAMPOS, MICHAEL PEREIRA DE SOUSA, JOCIRENE RODRIGUES GARCIA, ROZANA SOUSA DA SILVA, ANDREIA DOS SANTOS COSTA, DEBIA SOUSA SANTOS, RUTIANE DE SOUSA E SOUSA, DEUZANIRA SOUSA LEAO, MARLENE CUNHA DE SA, INGRIDE PRISCILA DA COSTA SILVA, RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA, HALASON SOUZA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066232-33.2015.8.14.0024

EMBARGANTE: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E SANDRO LUIZ KZYZANOSK

EMBARGADOS: Acórdão nº..., AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS

ADVOGADOS: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA E OUTRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO OMISSO E CONTRADITÓRIO. NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, UMA VEZ QUE A REFORMA AGRÁRIA É RESPONSABILIDADE DA UNIÃO E QUE DEVE SER FEITA PELA JUSTIÇA FEDERAL. O EMBARGANTE/APELANTE FOI ESBULHADO DE SUA POSSE (14/09/2015) POR UM GRUPO DE 60 (SESSENTA) PESSOAS, PORTANTO FACÕES, FOICES E OUTROS OBJETOS CORTANTES, TENDO INCLUSIVE ATEADO FOGO NO PASTO COMPREENDIDO NO BEM IMÓVEL E DANIFICADO A REDE ELÉTRICA DO MESMO. A QUESTÃO TRAZIDA AOS AUTOS DEVERÁ OBTER SOLUÇÃO À LUZ DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE ENUMERA OS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, CABENDO AO ESTADO-JUIZ DECIDIR APENAS E TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DA POSSE E SEU ESBULHO/TURBAÇÃO, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ARTIGO 561 DO CPC, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O esbulho possessório, mesmo tratando-se de propriedade alegadamente improdutiva, constitui ato ilícito. Qualquer ato de apossamento de bem alheio, marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade, será qualificado como injusto nos termos do art. 1200 do Código Civil, mesmo que promovido por movimento ou organizações sociais de cunho pretensamente humanitário.

Inegável a perda da posse do apelante, mesmo que em relação à parte da propriedade rural, na medida em que o possuidor tem direito à proteção possessória sobre todo o terreno que exercia a posse e de que foi esbulhado.

Vale destacar igualmente a prova documental juntada aos autos, traduzido pelo título de domínio expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, demonstrando que o embargante exerce a posse do imóvel desde 2011, como também, possui a dominialidade do bem objeto do litígio.

Destarte, cumpridos os requisitos legais contidos no artigo 561 do CPC, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066232-33.2015.8.14.0024

EMBARGANTE: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E SANDRO LUIZ KZYZANOSK

EMBARGADOS: Acórdão nº..., AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS

ADVOGADOS: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA E OUTRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto por
JOSÉ ADENILSON DO NASCIMENTO
contra o Acórdão nº....., no qual a Turma Julgadora, a unanimidade, negou provimento a apelação e manteve a sentença a quo, que por sua vez julgou improcedente a ação de reintegração de posse, estando o aresto assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONTRADITÓRIAS. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR. INSUFICIENTES PARA COPROVAÇÃO DA POSSE. FOTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE. POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será.
II-
Com efeito, o que se denota dos autos, é que os documentos (Declaração de posse no Cadastro de Imóvel Rural – CAFIR; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID.); Imposto sobre a propriedade rural); Título de domínio, Memorial descritivo); Boletim de ocorrência) juntados pelo apelante não são aptos a comprovar a posse por ele exercida e a consequente função social.
III-
A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada, inclusive com as fotos dispostas nos autos, em que se verifica a ausência de habitação no terreno, não havendo ainda, qualquer atendimento a função socia. Ressalte-se que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento divergem em muito daquelas ouvidas em audiência de justificação prévia, o que por certo impede que as utilizamos para comprovação do efetivo exercício da posse agrária.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Alega o embargante, em suma, que a decisão foi omissa e contraditória , pois não levou em consideração de que há prova nos autos de que ele (embargante) detinha a posse mansa e pacifica do imóvel antes da demanda, o que foi provado através do boletim de ocorrência juntado aos autos, registros fotográficos e, principalmente, pela prova testemunhal (duas testemunhas) por ocasião da audiência de justificação, depoimentos esses que foram esquecidos e não foram analisados e levados em consideração na decisão embargada. Alega, por fim, que a discussão quanto a função social da propriedade tem procedimento próprio previsto na Carta Magna e não poderia ser objeto da decisão hostilizada e, muito menos, ser motivo para o julgamento da improcedência da demanda, consoante pacífica jurisprudência desta Corte.

Os embargos de declaração foram recebidos, os embargados foram intimados e apresentaram contrarrazões nas quais debateram as teses do embargante e requereram a manutenção da decisão.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 27 de junho de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066232-33.2015.8.14.0024

EMBARGANTE: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E SANDRO LUIZ KZYZANOSK

EMBARGADOS: Acórdão nº..., AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS

ADVOGADOS: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA E OUTRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos embargos declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos embargos declaratórios interpostos, constata-se que pretende a embargante a reforma de decisão.

Reexaminando o que está sendo questionado pelo recorrente, verifica-se que a turma julgadora não atentou para alguns pontos do acordão, estando latente omissão e contradição passível de serem sanadas.

Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão."(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 11ª ed., p. 945).

Analisando os autos com base na argumentação deste recurso e sopesando a matéria de direito e as provas constantes no mesmo, cuja análise realmente não foi feita à luz do alegado, verifico que os aclaratórios comportam provimento, em face ao que será exposto adiante.

De fato, na ação de reintegração de posse é desnecessária a comprovação da função social da propriedade, uma vez que a reforma agrária é responsabilidade da União e que deve ser feita pela Justiça Federal, respeitando a devida indenização ao proprietário/apelante e que somente é considerada legal a entrada de ocupantes no imóvel após a imissão de posse dada pelo órgão jurisdicional.

Assim, qualquer invasão de terra pertencente a particular não é legal, mesmo que a propriedade seja improdutiva.

Nada obstante, o esbulho possessório, mesmo tratando-se de propriedade alegadamente improdutiva, constitui ato ilícito. Qualquer ato de apossamento de bem alheio, marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade, será qualificado como injusto nos termos do art. 1200 do Código Civil, mesmo que promovido por movimento ou organizações sociais de cunho pretensamente humanitário.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos juntados, em especial o Boletim de Ocorrência Policial acostado as fls. 30 dos autos, denota que o embargante/apelante foi esbulhado de sua posse (14/09/2015) por um grupo de 60 (sessenta) pessoas, portanto facões, foices e outros objetos cortantes, tendo inclusive ateado fogo no pasto compreendido no bem imóvel e danificado a rede elétrica do mesmo.

De igual forma, o relatório fotográfico anexado aos autos de fls. 25//28, demonstra que os embargados/apelados, ao adentrarem na fazenda, procederam o desmatamento de área verde para construção de “barracos” e formação de cercas, infringindo também a postulada da função social da propriedade.

Ademais, cumpre destacar as provas testemunhais colhidas na instrução do processo, que comprovam satisfatoriamente o direito vindicado na exordial, notadamente, pelo depoimento do Sr. Starley Ribeiro Pinto que após compromissado com a Justiça assim se manifestou:

“que teve contato com a área em 2012 e o autor já residia no imóvel; que foi contratado pelo Poder Público para realizar o georreferenciamento da área; que o autor criava gado, galinha e suínos; que havia no imóvel uma casa pequena e outra construção; que em 2012 não havia ocupação; que na data da audiência tinha conhecimento da ocupação”

Outra testemunha identificada como o Sr. Diogo Cossi Gomes, assim corroborou:

“Que mora em frente a área do autor, desde 2011; que o autor está na área desde 2011/2012; que autor cercou a área; que havia 60 animais (gado) na área, até dias antes da invasão; que era o autor quem cuidava da área; que não teve loteamento da prefeitura na área; que na data da audiência não dava mais para criar animais na área por causa das invasões; que os invasores vendem uns para os outros os terrenos; que nas invasões não tem a prefeitura envolvida; que a testemunha teve convite para invadir; que a invasão iniciou em 15 de setembro de 2015; que há placas de terrenos a venda na área invadida; que não teve doação do autor para a prefeitura; que o autor não vende lotes de terras na área; que a área é rural; que nunca trabalhou para o autor; que o autor mora na área; que a área era de pasto; que a área era cercada”

Observe-se que a colheita desses depoimentos transcorreu durante a audiência de justificação, possuindo conteúdo probatório suficiente para o deslinde da causa, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE REDUZ A ÁREA OCUPADA PELOS COPROPRIETÁRIOS.

ESBULHO CARACTERIZADO. PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA. A prova testemunhal, embora colhida em audiência de justificação de posse, a qual respeitou os princípio do contraditório e da ampla defesa, demonstrou de forma escorreita que o muro erguido pelo réu não fora exatamente sobre aquele desmanchado, mas dentro da área que era ocupada, de forma exclusiva, pelo inquilino da sucessão autora Comprovada a posse da autora, com base no domínio, da área invadida, o esbulho está caracterizado pela derrubado do muro divisório e o novo foi erguido na gleba ocupada, exclusivamente, pela apelante, além de que a averbação que acresce a área do réu sequer teve a participação ou anuência da coproprietária registral, o que remete ao provimento do apelo, na forma do artigo 1.228 do Código Civil brasileiro. A parte autora requereu condenação da parte ré a título de perdas e danos, mas não há qualquer fundamentação acerca da natureza do dano sofrido e sua extensão, o que configura inépcia que impõe a extinção do feito neste ponto. Encargos de sucumbência redistribuídos, face o decaimento dos litigantes. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70058312232, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 22/05/2014)

(TJ-RS - AC: 70058312232 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 22/05/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia

27/05/2014)

Com estas considerações, a questão trazida aos autos deverá obter solução à luz dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, consoante o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, que enumera os requisitos para a proteção possessória, cabendo ao Estado-Juiz decidir apenas e tão somente a existência da posse e seu esbulho/turbação, como ocorre nos autos.

Sobre a matéria, cito julgado deste Tribunal de lavra da Eminente Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA FUNDAMENTOS NÃO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DESNECESSIDADE - POSSE COM MENOS DE ANO E DIA NÃO COMPROVADA. 1-Liminar de Reintegração de posse indeferida pelo Juízo a quo sob dois fundamentos: não comprovação do cumprimento da função social da propriedade e posse com mais de ano e dia. 2-Princípio da função social da propriedade deve ser levado a efeito pelo Poder Público, através de procedimento próprio. Não compete ao julgador da ação possessória a solução dessa questão. 3-Na ação possessória, devem ser observados os requisitos do art. 927 do CPC. A ausência de qualquer dos requisitos, impõe o indeferimento da medida liminar. Elemento probandi evidencia a ocorrência do esbulho de mais de ano e dia. 4-Recurso conhecido e negado provimento. (2009.02740255-97, 78.369, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
Julgado em 2009-05-25, Publicado em 2009-06-08)

EMENTA: Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar. Requisitos do art. 927 do CPC. Função social. Cumprimento. Desnecessidade. 1- A concessão da liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no artigo 927 do CPC-da existência da posse do autor, o esbulho sofrido, a data deste e a perda da posse. 2- Em sede de Ação de Reintegração de Posse, não deve ser apreciada a discussão sobre a função social da propriedade, porquanto a Constituição Federal prevê forma adequada para a referida discussão. 3- Recurso conhecido e provido.

(2009.02732759-81, 77.424, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-04-27, Publicado em 2009-05-08)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - DESNECESSIDADE DE PROVA. - Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se a parte não especificou, no momento apropriado, quais provas pretendia produzir, ou quando a sua produção é de interesse da parte adversa. - Não é requisito para a concessão da proteção possessória a comprovação do atendimento à função social da propriedade.

(TJ-MG - AC: 10024082371469002 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014)

Repisa-se, a questão de estar ou não a propriedade rural cumprindo a sua função social é matéria a ser tratada em ação de desapropriação, afeta à União. Realmente não caberia a discussão, na sentença e no acórdão guerreado, da análise da função social da posse e a prova dessa função social como condição “sine qua non” para a proteção possessória almejada.

Com efeito, inegável a perda da posse do apelante, mesmo que em relação à parte da propriedade rural, na medida em que o possuidor tem direito à proteção possessória sobre todo o terreno que exercia a posse e de que foi esbulhado.

Vale destacar igualmente a prova documental juntada aos autos, traduzido pelo título de domínio expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, demonstrando que o embargante exerce a posse do imóvel desde 2011, como também, possui a dominialidade do bem objeto do litígio.

Destarte, cumpridos os requisitos legais contidos no artigo 561 do CPC, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e o faço para, reconhecendo a omissão e contradição no julgado, alterar a conclusão adotada no Acordão, de modo a conceder total provimento ao recurso de apelação interposto outrora, anulando a sentença proferida pelo juízo a quo e consequentemente julgando totalmente procedente a ação de reintegração de posse, ratificando a tutela de urgência proferida nos autos, invertendo também o ônus de sucumbência em desfavor dos embargados/apelados. É como voto.

BELÉM, 27 de junho de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 11/07/2022